Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008837-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DILCEU GUILHERME VIANA GARZELIA - CPF: 357.604.431-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008837-38.2019.8.11.0015

APELANTE: DILCEU GUILHERME VIANA GARZELIA

APELADO: BANCO BMG S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA -CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E ILEGALIDADE DA AVERBAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERA AVERBAÇÃO CONSOANTE AUTORIZAÇÃO NO CONTRATO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Se restou evidenciada a contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como que não houve nenhum desconto no benefício previdenciário do autor referente ao cartão consignado, mas tão somente a contratação, com a mera averbação da margem, consoante autorizado no citado termo, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
DILCEU GUILHERME VIANA GARZELIA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que não autorizou nenhuma reserva de margem consignável em seu benefício de aposentadoria e tampouco teve a intenção de contratar cartão de crédito com o requerido.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; alega que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 155545402), o apelado inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor
DILCEU GUILHERME VIANA GARZELIA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é beneficiário de aposentaria por idade pelo INSS,
sendo que ao realizar a consulta do seu extrato de pagamento de aposentadoria, constatou que teve, de forma ilegal, parte de sua margem consignável reservada para fins de garantia de pagamento do contrato na modalidade de Cartão de Crédito Consignado no 14293712, no valor de R$ 1.285,00 - realizado pelo banco requerido em 08/2018, com limite reservado de R$48,90.

Ressaltou que não realizou nenhum contrato de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência/cancelamento do negócio jurídico com relação ao contrato de Cartão de Crédito Consignado e, b) indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

Em sua defesa (ID no 155545370), o requerido esclareceu que o autor
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, ressaltou, todavia, que na hipótese não houve nenhum desconto no benefício de aposentaria do autor, uma vez que houve tão somente a formalização de um contrato de
“[...] Cartão de Crédito e Débito BMG Card Mastercard para uso pessoal, de n.o 5259.1037.7320.7089 [...] QUE, APESAR DE AVERBADO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HOUVE EFETIVOS DESCONTOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, APENAS A RESERVA DE MARGEM NO VALOR DE R$ 49,90 [...]”
(Sic. ID no 155545370 - Pág. 10), razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Laura Dorilêo Cândido.

Pois bem.

De início, cabe consignar que
o Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados.

Ressalte-se também que na espécie, o negócio discutido se trata apenas de adesão ao cartão de crédito e Reserva da Margem Consignável, não havendo nenhum empréstimo ou saque de cartão, tanto que sequer houve pedido de restituição de valores, pleiteando a parte autora somente a declaração de ilegalidade da averbação da margem e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, posto que nega que autorizou a inserção de Reserva da Margem Consignável em seu benefício de aposentadoria.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
com o banco requerido em 23/08/2018, consoante se observa do ID no 155545371.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa das cópias nos IDs nos 15554536 e 155545371.

E mais, constata-se ainda que no caso, não se verifica qualquer desconto no benefício previdenciário do autor referente ao cartão consignado, visto que não houve seu efetivo uso, mas tão somente a contratação, com a mera averbação da margem, consoante autorizado no citado termo.

Logo, constata-se que o banco apelado cumpriu o que determina o artigo 373, inciso II, do CPC/15, porquanto comprovou a regularidade da contratação, bem como a ausência de descontos indevidos, não havendo, portanto, que se falar em anulação ou a declaração de inexistência do contrato, ante a ausência de prova do alegado vício de consentimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERA AVERBAÇÃO CONFORME AUTORIZADO EM CONTRATO PELO AUTOR
– DANO MORAL INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O banco recorrido cumpriu seu ônus probatório em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo recorrente. Não se verifica qualquer ilegalidade no contrato impugnado, notadamente porque, em razão do não uso do cartão de crédito, houve somente a averbação da margem consignável do benefício do autor, conforme expressamente autorizado em contrato, inexistindo qualquer desconto indevido. Estando suficientemente comprovada a relação contratual, e a validade da averbação, não há que se falar em dano moral.

Litigante de má-fé é aquele que altera, de forma consciente e temerária, a verdade dos fatos a fim de obter vantagem sobre a outra parte, como no caso dos autos, em que ficou demonstrado que o autor celebrou o contrato e autorizou a averbação impugnada, embora tenha alegado o oposto em sua exordial, e ainda pleiteado danos morais. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0802341-28.2021.8.12.0031, Caarapó, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Por consequência, restando suficientemente comprovada a relação contratual, e a validade da averbação, não há que se falar em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023